Tribunal: STF
Processo: HC 106074
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. FINALIDADE: FACILITAR A ATIVIDADE PROBATÓRIA. CRIME CUJA EXECUÇÃO FOI INICIADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. REGÊNCIA NO ART. 70, §§ 1º E 2º, DO CPP. CONEXÃO COM O DENOMINADO “CASO BANESTADO”. PREVENÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CURITIBA/PR. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL: NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONFLITO VIRTUAL DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS QUE SERIA DIRIMIDA PELO STJ, O MESMO QUE JÁ DEFINIU A QUESTÃO ASSENTANDO COMPETIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CURITIBA/PR PROCESSAR E JULGAR A PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A competência territorial no processo penal é definida, em princípio, pelo local da infração, consoante o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” 



    2. A ratio essendi do art. 70 do CPP é proporcionar maior facilidade na coleta do material probatório disponível, bem como a sua produção em juízo. Na lição da doutrina: ”Aqui, a maior preocupação da legislação ordinária é, pois, com a reconstrução da verdade processual, atentando-se sobremaneira à qualidade da instrução probatória e às regras atinentes e pertinentes à formação do convencimento judicial.” (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 9. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, p.220)



    3. Com efeito, iniciada a execução do crime no território nacional, a consumação ocorrer no exterior, a competência é fixada segundo o lugar em que tiver sido praticado, no País, o último ato de execução. É o que dispõe o § 1º do art. 70 do CPP, verbis: “Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução”.



    4. E, ainda quando praticado ato de execução remanescente no exterior, a lei processual penal prevê regra semelhante para determinar a competência, estabelecendo que esta observará o lugar em que o crime tenha produzido parcialmente seus efeitos (art. 70, § 2º, CPP, verbis: “Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado”.



    5. In casu, imputa-se à paciente uma gama de delitos que englobam evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira e ocultação de capitais no exterior, que se iniciaram no território nacional, sendo certo que a parte nuclear dos fatos imputados na denúncia ocorreu, conforme assentado pelo Juízo de Curitiba ao julgar a exceção de incompetência, no âmbito da filial em Foz do Iguaçu/PR do grupo INVEST SUL, controlador da empresa de fachada (offshore) Couchevel Investiment Inc., cuja conta no Banestado/NY era de titularidade da paciente.



    6. Consectariamente, não há ilegalidade no acórdão do STJ, ora impugnado, no sentido de que a competência é da 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR em razão da prática dos últimos atos de execução no Brasil no âmbito do território sob a jurisdição daquele Juízo.



    7. Outrossim, a eventual prática de outros atos de execução fora do território paranaense não aproveitaria à paciente, porquanto conduziria à fixação da competência por prevenção, sendo certo que o primeiro juízo que tomou conhecimento dos fatos foi o da 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR, no denominado “caso Banestado” cujas investigações originaram, mediante desmembramento, o inquérito que embasou a ação penal ajuizada contra a paciente.



    8. No caso sub judice, o lugar das infrações não é desconhecido, situação que atrairia a competência em função do domicílio da paciente, por força do art. 72 do CPP, como pretendem os impetrantes.



    9. A conexão probatória com o denominado “Caso Banestado” justifica a competência do Juízo especializado de Curitiba/PR. Precedentes: HC 93368, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 25/8/2011; HC 103510/PR, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2009.



    10. In casu, por reputarem existentes elementos concretos que indicassem a conexão probatória, tanto na denúncia, quanto na decisão da exceção de incompetência, restou configurada a competência por atração, visando à racionalização da apuração dos fatos. Revela-se, portanto, a existência da conexão probatória com contas investigadas no “Caso Banestado”. 



    11. Assentar, quanto aos fatos, conclusão diversa da assentada em três graus de jurisdição – pelo Juízo excepcionado, pelo TRF/4ªRegião e pelo STJ – demandaria revolver o conjunto fático-probatório a fim de assentar que estes não teriam ocorrido em território paranaense ou que não haveria conexão, o que é inviável nesta via estreita. Precedente: HC 91158/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2007.



    12. A competência territorial é relativa, prorrogando-se caso não seja ajuizada exceção de incompetência. Na lição da doutrina, “a competência relativa, ou territorial, é aquela que, como é intuitivo, pode ser flexibilizada ou, de modo mais simples, relativizada, dependendo do exame concreto de determinada relação processual e do interesse das partes envolvidas.” (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 9. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, p. 221 – grifo adicionado)



    13. Por isso que é cediço na Corte que “a decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial ser relativa. [...]” (HC 93368, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 25/8/2011)



    14. No caso concreto, ajuizada a exceção de incompetência, e julgada esta improcedente, forçoso é concluir-se no sentido de que a matéria encontra-se preclusa.



    15. A conduta do magistrado de Curitiba – que, ao receber os autos após a devolução pelo Juízo de São Paulo, criticou a atitude deste e afirmou que não suscitaria conflito de competência porquanto o incidente beneficiaria apenas o réu – não implica em reconhecer como correta a sua posição, mas poderia conduzir esta Corte a determinar que o Juízo de Curitiba suscitasse o conflito de competência que, por envolver Juízes vinculados a tribunais diversos (o de São Paulo ao TRF/3ª e o de Curitiba ao TRF/4ª), seria dirimido pelo STJ, o mesmo que já apreciou a questão em recurso ordinário e assentou a competência da 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR.



    16. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 



    17. Ordem DENEGADA.